Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728319-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho em desfavor do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que declinou da competência para o juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, por entender que há conexão entre a ação revisional em tela e a ação de busca e apreensão do veículo. Defende a necessidade de reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes. De outra sorte, o juízo suscitante da 2a Vara Cível de Sobradinho sustenta que, não obstante a identidade das partes, não há identidade entre o objeto ou a causa de pedir a ensejar conexão entre as ações. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora